Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713283-06.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JETI PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor de JETI PEREIRA DE OLIVEIRA. A apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 76504653). No despacho de ID 76895773, foi determinada a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, que fosse efetuado o recolhimento do preparo em dobro. Manifestação da apelante no ID 77199111, com a qual juntou os documentos de IDs 77199113 a 77199122. É o relatório. Decido. A respeito do tema, o art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê a aplicação da gratuidade judiciária tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, a presunção de veracidade ocorre apenas em favor da “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Desta feita, diferente do que ocorre no pleito de gratuidade formulado pelas pessoas naturais, cuja concessão exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca comprovação da situação financeira. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não ter condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ estabelece: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. O plano de saúde apelante, contudo, não logrou relacionar o pagamento das custas recursais à eventual inviabilização das suas atividades. Na hipótese, sem apresentar elementos concretos a demonstrar os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco comprovando efetivamente substancial alteração da condição financeira, a recorrente deixa de recolher o preparo recursal sob o seguinte fundamento: “apesar de ser uma entidade de porte nacional, com contratos de altos valores com a Administração Pública, não tem fins lucrativos e todo o valor arrecadado com mensalidades e contribuições é utilizado em serviços para os beneficiários”. Juntou, ainda, os três últimos balancetes, nos quais constam valores negativos; balanço patrimonial 2024; pesquisa SISBAJUD realizada em seu desfavor em junho de 2025; pesquisa junto ao SERASA; recibo de entrega da declaração IRPJ do exercício de 2024. Não obstante as alegações de incapacidade financeira, nota-se que a apelante promoveu o pagamento das custas iniciais, no valor de R$ 556,64, em 25/03/2025 (ID 76504613), situação a relevar condições de suportar o recolhimento da módica quantia exigida a título de preparo recursal por este Tribunal. Nesse contexto, os documentos não comprovam robustamente a incapacidade da recorrente de pagar as custas do recurso, de modo a não fazer jus ao benefício pleiteado. Incide, portanto, o art. 99, § 7o, CPC, segundo o qual: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” - g.n. Dentro deste contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e nos termos do § 7o do art. 99 do CPC. CONCEDO à apelante o prazo de 5 dias úteis para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator